Tribunal: STF
Processo: STP 796
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. RELATIVA MODICIDADE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Malhada de Pedras contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo n° 8000604-73.2021.8.05.0032, que manteve determinação ao Município, em conjunto com o Estado da Bahia, de fornecimento de 10 latas de 800g ao mês de Novamil Rice ou Aptamil Pepti ou Pergomin Pepti, pelo período de 6 meses, a particular diagnosticado com APLV (alergia à proteína do leite de vaca). 
    Narra o ente público requerente que foi demandado na origem em ação de obrigação de fazer com o intuito de obter o fornecimento de fórmula, cuja cotação do custo total varia entre R$ 15.360,00 (quinze mil, trezentos e sessenta reais) e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Relata que a liminar restou mantida pelo Tribunal de Justiça da Bahia em sede de agravo de instrumento, condenando solidariamente o Município requerente e o Estado da Bahia. Argumenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada origina grave lesão à ordem e à economia públicas, pois “ao comprometer valores expressivos de forma imediata, canalizados em um único beneficiário (medicamentos de alto custo), o Município não deixa simplesmente de atender as leis orçamentárias como deixa de cobrir atendimento básico a centenas de cidadãos do Município”. Aduz que a política nacional define que o fornecimento de medicamentos excepcionais e especiais é de atribuição dos Estados, sendo que o medicamento em tela extrapola o limite de responsabilidade do Município. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Brumado Bahia, nos autos do Processo n° 8000604-73.2021.8.05.0032, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que manteve determinação ao Município, em conjunto com o Estado da Bahia, de fornecimento de 10 latas de 800g ao mês de Novamil Rice ou Aptamil Pepti ou Pergomin Pepti, pelo período de 6 meses, a particular diagnosticado com APLV (alergia à proteína do leite de vaca). Haja vista a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais, verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o valor da prestação de saúde no caso não ser sobremaneira elevado. Ademais, tal qual salientado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 855.178 – Tema 793 da sistemática da repercussão geral, poderá o Município, em momento oportuno, buscar o ressarcimento pelos dispêndios que tiver efetuado junto aos outros entes da federação. 
    A relativa modicidade do custo dos insumos em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde do Município de Malhada das Pedras/BA, somada à possibilidade de futuro ressarcimento dos custos suportados, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
    Dessa forma, nos estritos limites de cognição possíveis no âmbito do presente incidente, imperioso o indeferimento do pedido de suspensão, sem prejuízo de que, pelas vias adequadas, busque o Município o exato cumprimento do quanto decidido por esta Corte nos autos do RE 855.178, no sentido de obter eventual ressarcimento de valores junto ao Estado e à União.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente